Tribunal: STJ
Processo: 1501037-43.2024.8.26.0617
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122396 - SP
(2025/0470836-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: MARCOS FERNANDO RIBEIRO E SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO SOARES DE CARVALHO - SP245891
RAIANE RODRIGUES DE SOUSA - SP522425
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. VÍCIOS
DO
DO CPP. CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE.
ART. 619
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma de Tribunal
Superior que, por unanimidade, não conheceu de agravo regimental, em razão da
inobservância do dever de dialeticidade nas razões recursais.
2. O embargante alega contradição no acórdão embargado, sustentando que as razões
do agravo regimental teriam sido suficientes para impugnar todos os fundamentos da
decisão agravada, e requer o afastamento da apontada contradição com consequente
enfrentamento das teses meritórias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que não conheceu do
agravo regimental por ausência de dialeticidade contém contradição interna ou outro
vício previsto no
do CPP apto a justificar o acolhimento dos embargos de
art. 619
declaração, ou se os aclaratórios veiculam apenas inconformismo da parte e pretensão
de rediscussão do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador reafirma que, nos termos do
do CPP, os embargos de
art. 619
declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição na própria decisão embargada.
5. Não se verifica contradição interna no acórdão embargado, pois o embargante não
indica incompatibilidade entre as premissas e as conclusões do julgado, limitando-se a
discordar do entendimento adotado quanto à ausência de dialeticidade do agravo
regimental.
6. Inexistindo omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição interna no acórdão
embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55946135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a04d5f9b-89f9-4050-a2c8-affe92d6b01c

7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do CPP, têm fundamentação
art. 619
vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgado por mero
inconformismo da parte.
2. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna à decisão,
caracterizada pelo conflito entre suas premissas e suas conclusões, não se
confundindo com divergência em relação ao entendimento da parte ou com eventual
desacordo com outros julgados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n.
relator
783.050/ES,
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
STJ, EDcl no AgRg no
18/6/2025,
26/6/2025;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.599.403/SP,
DJEN de
14/4/2025,
25/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55946135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a04d5f9b-89f9-4050-a2c8-affe92d6b01c

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122396 - SP
(2025/0470836-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: MARCOS FERNANDO RIBEIRO E SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO SOARES DE CARVALHO - SP245891
RAIANE RODRIGUES DE SOUSA - SP522425
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. VÍCIOS
DO
DO CPP. CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE.
ART. 619
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma de Tribunal
Superior que, por unanimidade, não conheceu de agravo regimental, em razão da
inobservância do dever de dialeticidade nas razões recursais.
2. O embargante alega contradição no acórdão embargado, sustentando que as razões
do agravo regimental teriam sido suficientes para impugnar todos os fundamentos da
decisão agravada, e requer o afastamento da apontada contradição com consequente
enfrentamento das teses meritórias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que não conheceu do
agravo regimental por ausência de dialeticidade contém contradição interna ou outro
vício previsto no
do CPP apto a justificar o acolhimento dos embargos de
art. 619
declaração, ou se os aclaratórios veiculam apenas inconformismo da parte e pretensão
de rediscussão do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55946140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:59
Código de Controle do Documento: a456dec3-de24-422d-a251-276318bdafc2

4. O órgão julgador reafirma que, nos termos do
do CPP, os embargos de
art. 619
declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição na própria decisão embargada.
5. Não se verifica contradição interna no acórdão embargado, pois o embargante não
indica incompatibilidade entre as premissas e as conclusões do julgado, limitando-se a
discordar do entendimento adotado quanto à ausência de dialeticidade do agravo
regimental.
6. Inexistindo omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição interna no acórdão
embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do CPP, têm fundamentação
art. 619
vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgado por mero
inconformismo da parte.
2. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna à decisão,
caracterizada pelo conflito entre suas premissas e suas conclusões, não se
confundindo com divergência em relação ao entendimento da parte ou com eventual
desacordo com outros julgados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n.
relator
783.050/ES,
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
STJ, EDcl no AgRg no
18/6/2025,
26/6/2025;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.599.403/SP,
DJEN de
14/4/2025,
25/4/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCOS FERNANDO
RIBEIRO E SILVA em face do acórdão proferido pela Quinta Turma desta Corte
Superior (fls.
), que, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental.
465/470
O embargante alega, em síntese, a existência de contradição no julgado
combatido, porquanto
em relação a aplicação da Súmula 182 do STJ, as razões
"
recursais foram coerentes a ponto de abranger TODOS os pontos violadores não só da
Lei Federal, objeto alvo do presente recurso especial, bem como as garantias e
preceitos constitucionais" (fls.
).
1057/1068
Documento eletrônico VDA55946140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:59
Código de Controle do Documento: a456dec3-de24-422d-a251-276318bdafc2

Requer o acolhimento dos embargos, fins de afastamento da alegada
contradição do aresto e enfrentamento das teses meritórias suscitadas.
É o breve relatório.

VOTO
Os aclaratórios não merecem acolhida.
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do
embargado.
decisum
Na espécie, o acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.
Em relação à contradição apontada, cabe destacar o seguinte ensinamento
doutrinário (grifos nossos):

"Trata-se de uma incoerência entre uma afirmação
anterior e outra posterior, referentes ao mesma tema e no
mesmo contexto, gerando a impossibilidade de
compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição,
quando a decisão – sentença ou acórdão – está em
desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos
ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É
preciso existir confronto entre afirmações interiores ao
"
julgado
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo
Penal comentado - 14 ed. rev., atual. e ampl. - Rio de
Janeiro: Forense, 2015).

Na hipótese dos autos, o embargante não comprovou a existência de
contradição no julgado, deixando de indicar qualquer incompatibilidade entre os
fundamentos internos do
. Nota-se, em verdade, que o fundamental intento
decisum
dos aclaratórios é a análise das teses meritórias não apreciadas.
Dessa forma, a insurgência demonstra tão somente o inconformismo com o
resultado do julgamento, que, corretamente, não conheceu do agravo regimental, dada
a falta de observância da dialeticidade.
Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO. ALEGAÇÕES
ANALISADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
INCONFORMISMO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO
EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que negou provimento ao agravo regimental, sob alegação
de omissão, contradição e erro de fato. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55946140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:59
Código de Controle do Documento: a456dec3-de24-422d-a251-276318bdafc2

2. A questão em discussão consiste em saber se há
vício integrativo no acórdão que negou provimento ao
agravo regimental. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam suprir
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não
se prestando para revisão do julgado por mero
inconformismo.
4. Na espécie, a despeito das afirmações
defensivas, ausente no acórdão embargado qualquer vício,
uma vez que foi claro em afirmar a legalidade da pronúncia
e posterior condenação do embargante mediante provas
devidamente submetidas ao crivo do contraditório judicial.
5. Assim, "os Embargos de Declaração não
merecem prosperar, pois não se verificam, na espécie, os
pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 619 do
Código de Processo Penal, nem erro material, conforme o
artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil, para
acolhimento dos aclaratórios, visto que inexiste omissão,
obscuridade e contradição no corpo do decisum a justificar
o oferecimento do recurso. Portanto, constata-se que o
embargante pretende, em verdade, a rediscussão do
mérito, o que não é possível em sede de aclaratórios" (fls.
179-180), como bem observado pelas contrarrazões
ministeriais. IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de
declaração não se prestam para revisão do julgado por
mero inconformismo. 2. A contradição tratada no
do CPP é somente aquela interna, entre as
art. 619
premissas e conclusões da própria decisão."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
III.
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg
no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp 2.674.957/SP,
Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgRg no HC
20/3/2025;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
766.503/SC,
julgado em 11/3/2024.
(EDcl no AgRg no HC n.
relator
783.050/ES,
Ministro
Carlos
Cini
Marchionatti
(Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025,
DJEN de
)
26/6/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu do agravo regimental interposto contra
a decisão da Presidência desta Corte, a qual, por sua vez,
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão do
óbice da Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os
embargos
de
declaração
prestam-se
a
veicular
inconformismo da parte quanto ao entendimento de
inviabilidade de sustentação oral em agravo em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55946140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:59
Código de Controle do Documento: a456dec3-de24-422d-a251-276318bdafc2

III. Razões de decidir
3. No presente regimental, a parte alega a
ocorrência de contradição, pois o acórdão embargado teria
entendido pelo descabimento de sustentação oral em
agravo em recurso especial de forma contrária ao
entendimento desta Corte Superior.
4. Salienta-se que a contradição sanável por
meio de embargos de declaração é aquela interna à
decisão, ou seja, entre suas premissas e conclusões; e
não a contradição externa, é dizer, aquele entre o
entendimento esposado e o posicionamento da parte,
ou entre o acórdão embargado e outros julgados.
5. De todo modo, é pacífica a jurisprudência no
sentido de que "o cotejo entre o
do CPC e o § 2o-B
art. 994
do
o da
inserido pela
art. 7
Lei n. 8.906/1994,
evidencia que a novel lei não previu a
Lei n. 14.365/2022
possibilidade de sustentação oral em recursos interpostos
contra decisão monocrática que julga o mérito ou não
conhece de agravo de instrumento, de embargos de
declaração e de agravo em especial ou extraordinário, uma
vez que esses recursos não estão descritos no
mencionado § 2o-B do
o da
" (EDcl
art. 7
Lei n. 8.906/1994
nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp n. 1.829.808/SP,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6 /2022,
DJe
.
28/6/2022)
6.
Os
embargos
de
declaração
possuem
fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para
sanar
omissão,
obscuridade,
ambiguidade
ou
contrariedade, conforme dispõe o
do CPP. Verifica-
art. 619
se que o embargante não comprovou a existência de
qualquer vício no julgado, mas, tão somente intenta
veicular a sua insatisfação com o resultado do julgamento.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza
o manejo de embargos de declaração é somente aquela
interna à decisão, ou seja, entre suas premissas e
conclusões. 2. Os embargos de declaração possuem
fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para
sanar
omissão,
obscuridade,
ambiguidade
ou
contrariedade, conforme dispõe o
do CPP".
art. 619
Dispositivos relevantes citados: CPP, 619; CPC,
1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg nos
EDcl no
relator Ministro Ribeiro
REsp n. 1.955.005/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
9/5/2023,

EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
12/5/2023;
Rel. Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.829.808/SP,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
D Je
23/6 /2022,
EDcl no AgRg nos EDcl na APn
Rel.
28/6/2022;
971/DF,
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 26/10/2021.
(EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.599.403/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
25/4/2025.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA55946140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:59
Código de Controle do Documento: a456dec3-de24-422d-a251-276318bdafc2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0470836-1
AREsp 3.122.396 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 013312024 13312024 15010374320248260617
15010374320248260617013312024
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS FERNANDO RIBEIRO E SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO SOARES DE CARVALHO - SP245891
ADVOGADA
: RAIANE RODRIGUES DE SOUSA - SP522425
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCOS FERNANDO RIBEIRO E SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO SOARES DE CARVALHO - SP245891
ADVOGADA
: RAIANE RODRIGUES DE SOUSA - SP522425
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054850=40745<056@
2025/0470836-1 - AREsp 3122396 Petição : 2026/0027269-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:21:29
Código de Controle do Documento: C4D9F967-9225-44F2-A43E-B6C399743CCB